Tribunal: STF
Processo: ARE 1389996
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 15):



    “RECURSO DE REVISTA. FGTS: MULTA DE 40%. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ADOÇÃO DA DECISÃO DO E. STF COMO ACTIO NATA. ADI 1721. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX TTJNC. Os efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade, de lei é erga ômnes é ex-tunc, alcançando a todos. Todavia1, não há como se aplicar o princípio da actio nata com o fim de "ver nascer direito que já se encontra sepultado pela prescrição. A actio nata remete à lesão do direito, conforme art. 189 do Código civil, e não há dúvida que a Iesão se deu no momento em que houve a dispensa do autor e não pela decisão do E. STF que reconheceu a inconstitucionalidade do ato normativo. Diante do princípio da segurança jurídica, e fundado nos demais princípios relativos à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, não é possível considerar a decisão em ADIN como o momento da lesão do direito, eis que a inércia do Seu titular fez incidir a prescrição sobre a pretensão deduzida em juízo, sob pena de ser ver premiada a inércia daqueles que não buscaram desconstituir a dispensa por aposentadoria no prazo constitucional, de dois anos, contados da data da lesão. Em respeito ao que dispõe o art. 7º XXIX, da Constituição Federal, deve ser mantida a v. decisão que reconheceu a prescrição. Recurso de revista Conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, bem como aos arts. 6º-A da EC 41/2003 e 1º e 2º, da EC 70/2012. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 11):



    “No caso concreto, a reclamante busca a condenação do banco ao pagamento rescisório da indenização de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do contrato de trabalho, bem como aviso prévio. 



    O pedido é conseqüencia, como defendido pela parte nos autos, da decisão deste E. Pretório nas ADINs 1770 e 1721, em que restaram considerados inconstitucionais os parágrafos primeiro e segundo do artigo 453 da CLT - a aposentadona espontânea, por si só, não pode ser considerada causa de extinção contratual. 



    Ora, restando decidido pelo STF (tanto que o TST cancelou a sua OJ 177) que a aposentadona não implica na em rescisão contratual, a reclamante tem direito à multa pleiteada, vez que a dispensa foi imposta pela empresa - dispensa sem justa causa, portanto.” 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso para que seja reconhecida a ausência de prescrição dos pedidos de verbas trabalhistas. 



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF e por ser necessária a análise de legislação infraconstitucional (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de revista, assim asseverou (eDOC 15, p. 13-15):



    “Aperfeiçoada a relação jurídica na vigência da- lei considerada constitucional, é de se fazer valer o princípio da segurança jurídica, reconhecendo as  situações que se aperfeiçoaram na constância da lei, ainda que nula, quando inerte a parte em buscar a pretensão da lesão sobre a qual se funda sua ação, já que o contrato  de trabalho, neste caso, encerrou no ano de 1987 e vem a juízo no ano de 2007 deduzir sua pretensão. 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no trecho acima transcrito e na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao marco inicial para aferição de prazo prescricional, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Código Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1383532 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-149 DIVULG 27-07-2022 PUBLIC 28-07-2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PRISÃO E EXPULSÃO DO EXÉRCITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DANOS MORAIS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1316603 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)



    Ademais, o Plenário desta Casa, no julgamento da Rcl-ED 8.897, de relatoria do Min. Ricardo Lewndowski, manifestou-se no sentido de que a o julgamento de procedência da ADI 1.721, apesar de julgar inconstitucional parte do art. 453 da CLT, não gerou novo direito de ação quanto aos casos anteriores, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto do Relator:



    “(...), não prospera o argumento de que, enquanto não apreciado o mérito da referida ação direta, não correria a prescrição. Isso porque, em sessão plenária de 19/12/1997, este Tribunal deferiu medida cautelar na ADI 1.721/DF para suspender a eficácia do § 2º do art. 453 da CLT, ou seja, a partir daí este parágrafo não poderia ser mais aplicado e, assim, aqueles que tivessem o vínculo laboral rompido em decorrência de aposentadoria voluntária poderiam pleitear na Justiça do Trabalho as verbas indenizatórias.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente